Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707676-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA ARIADEMI FELIX RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Pretende a autora antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte de sua residência ao local onde realiza o tratamento de hemodiálise. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Agravo de Instrumento no 0700298-42.2023.8.07.9000 com pedido de antecipação de tutela deferido. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade judiciária à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A autora é, na forma da lei, pessoa idosa, com 60 anos de idade, portadora de insuficiência renal crônica, doença arterial coronariana, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca grave, dentre diversas outras comorbidades (ID 47649297 - Pág. 2). A recorrente é ainda carente de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora, sob pena de risco de morte, conforme laudo médico anexado (ID. 47649296). Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (Quadra 300, Conjunto 7, Casa 23, Recanto das Emas-DF, CEP: 72.620-107) a clínica RENALCARE, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terça, quinta e sábado, das 13:00 às 17:30 horas, nos termos do relatório médico acostado à inicial, ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. Intimem-se. Contrarrazões apresentadas. Após, ao Ministério Público para, querendo, se pronunciar. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito